Tribunal: TJMT
Processo: 1018714-26.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018714-26.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO SILVA SOUZA - CPF: 842.037.141-68 (APELADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RETIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
–

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA A CARGO ELETIVO
– SUPRESSÃO DE VANTAGEM SALARIAL INERENTE À
FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SUPRESSÃO DA VANTAGEM SALARIAL DEVIDA – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há violação a direito líquido e certo, mostrando-se legal a determinação exposta pela Secretária Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso, que dispensou o impetrante da função gratificada de Diretor, uma vez que o ocupante de cargo ou função comissionada deve se afastar definitivamente destes para concorrer a cargo eletivo.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M João Thiago de Franca Guerra, que nos autos do Mandado de Segurança Individual com Pedido de Liminar n. 1018714-26.2016.8.11.0041, impetrado por
JOAO PAULO SILVA SOUZA
, julgou parcialmente procedente a presente ação mandamental, concedendo parcialmente a ordem e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de suspender os efeitos do Edital 005/2016/ASS/PAZ/SEDUC-MT e, por consequência, determinar o retorno do impetrante ao cargo de Diretor da E.E. Monteiro Lobato, gestão biênio 2016/2017.

Sustenta o apelante que o afastamento do servidor público em razão de desincompatibilização para participação em pleito eleitoral municipal, em relação às funções conferidas em comissão, como é o caso da diretoria da escola, não lhe confere as mesmas garantias que protegem o cargo efetivo.

Nesse caso, segundo o Poder Público estadual, a exoneração se impõe, sendo impossível garantir ao ora apelado o retorno às funções de diretor.

Com isso, pede o provimento do recurso para que, reformada a sentença, a ordem seja denegada.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 49888049.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso – id.
52874993
-.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação mandamental, concedendo parcialmente a ordem e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de suspender os efeitos do Edital 005/2016/ASS/PAZ/SEDUC-MT e, por consequência, determinar o retorno do impetrante ao cargo de Diretor da E.E. Monteiro Lobato, gestão biênio 2016/2017.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Apelante
JOAO PAULO SILVA SOUZA
impetrou em 28/10/2016 o Mandado de Segurança em desfavor da Apelada
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a concessão da segurança definitiva para fins de assegurar ao Impetrante o direito de exercer o cargo de diretor da escola Estadual Monteiro Lobado, em Peixoto de Azevedo-MT, declarando-se nulo o ato da autoridade coatora e o referido Edital 005/2016/ASS/PAZ/SEDUC-MT, determinando o restabelecimento dos direitos do impetrante.

No ID. 49888029, foi deferido parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos do Edital nº 005/2016/ASS/PAZ/SEDUC-MT, determinando o imediato retorno do Impetrante ao cargo de diretor da E.E. Monteiro Lobato biênio 2016/2017, até a decisão de mérito do presente
mandamus
.

Contestação apresentada no ID. 49888039.

Sobreveio a sentença objurgada (ID. 49888042), conforme trecho abaixo:

“(...) As premissas estabelecidas na decisão referida não foram infirmadas pela autoridade coatora, não havendo nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado.

Diante de tal cenário, indiscutível que a declaração de vacância do cargo de Diretor da Unidade Escolar E.E. Monteiro Lobato fere direito líquido e certo do impetrante, consistente no exercício das funções do referido cargo.

Contudo, é assente na jurisprudência o entendimento quanto à impossibilidade de impetração de Mandado de Segurança como substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269/STF), bem como a sua concessão não produzir efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamos administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF).

(...)

Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de suspender os efeitos do Edital 005/2016/ASS/PAZ/SEDUC-MT e, por consequência, determinar o retorno do impetrante ao cargo de Diretor da E.E. Monteiro Lobato, gestão biênio 2016/2017.”

Insurge-se o Estado contra a r. sentença, alegando a inexistência de ato ilegal praticado por autoridade coatora.

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de apelação e da remessa necessária da sentença.

Cinge-se a controvérsia em saber se o pedido de desincompatibilização do impetrante para concorrer a cargo eletivo municipal, enseja o afastamento temporário ou definitivo da função de Diretor Escolar, e a consequente supressão da gratificação percebida.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A espécie revela que o impetrante é servidor público do Município de Peixoto de Azevedo, ocupando do cargo de professor, sendo que foi eleito e nomeado diretor escolar da Unidade Escolar Monteiro Lobato para o biênio 2016/2017, e que requereu desincompatibilização para concorrer às eleições municipais de 2016, o que foi concedido pelos impetrados.

Assim,
in casu
, imperiosa a análise do teor da norma municipal acima mencionada, levando-se em consideração, a legislação federal vigente, Lei Complementar de nº 64/90, que regulamenta o art. 14, § 9º da Constituição Federal e que assim dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

Assim, denota-se que a Lei Complementar Federal nº 64/1990, prevê a inelegibilidade dos servidores públicos dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta dos Estados, na alínea “I” do inciso II do art. 1º.

A referida norma utiliza, geralmente, critério funcional e enseja a necessidade de desincompatibilização do agente para a disputa de cargo eletivo na circunscrição em que desempenha seu cargo ou funções.

Nesse sentido, o agente público efetivo, estatutário ou não, deve se desincompatibilizar de maneira temporária, pois apesar de afastado, permanece com o direito à percepção de vencimentos integrais (art. 1º, II, “l”, LC nº 64/90).

A propósito, o art. 38, IV, da Constituição Federal estabelece que: Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

(...) IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

Entretanto, para os casos de servidor efetivo que possua função de confiança, como ocorre com aqueles que possuem função de dirigente escolar, devem afastar-se definitivamente da função para concorrer a cargo eletivo.

Neste particular, a Súmula nº 54 do TSE estabelece que:

"A desincompatibilização de servidor público que possui cargo em comissão é de três meses antes do pleito e pressupõe a exoneração do cargo comissionado, e não apenas de seu afastamento de fato."

Portanto, não há falar violação a direito líquido e certo, mostrando-se coerente e legal o ato da Secretaria Estadual de Educação que afastou definitivamente o impetrante da função gratificada de diretor escolar.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA A CARGO ELETIVO - SUPRESSÃO DE VANTAGEM SALARIAL INERENTE À FUNÇÃO DE DIRIGENTE ESCOLAR – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AFASTAMENTO DA FUNÇÃO DE DIRIGENTE ESCOLAR PARA FINS DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DO SERVIDOR PARA FINS DE CONCORRÊNCIA A CARGO ELETIVO – SUPRESSÃO DA VANTAGEM SALARIAL DEVIDA – SEGURANÇA DENEGADA CONTRA O PARECER. I - Como a causa de pedir do presente remédio constitucional não se atina à desincompatibilização em si, mas ao direito de os representados perceberem a remuneração pelo cargo de Diretor Escolar, durante o afastamento para concorrer ao pleito eleitoral, defeso falar-se em competência da justiça especializada, tratando-se de lide de natureza administrativa, cuja competência é sim da Justiça Estadual. II - Evidencia-se a legitimação extraordinária da FETEMS com vistas a desconstituir ato emanado da Secretária Estadual de Educação deste Estado, que visa preservar remuneração daqueles servidores, ocupantes da função de dirigente escolar, que pretendiam disputar cargo eletivo nas eleições do ano de 2020. III
- Não há violação a direito líquido e certo, mostrando-se coerente e legal a determinação exposta na CI n. 40/2020 da Secretária Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, vez que o ocupante de cargo ou função comissionada deve se afastar definitivamente destes para concorrer a cargo eletivo.
(TJMS. Mandado de Segurança Coletivo n. 1410216-30.2020.8.12.0000, Foro Unificado, 2ª Seção Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 09/02/2021, p: 11/02/2021)

No mesmo sentido, vale aqui transcrever o trecho do parecer ministerial:

“Neste caso em específico, ao servidor municipal, professor de carreira, foi entregue, por eleição, a administração de escola estadual, pelo prazo determinado (biênio de 2016/2017), período no qual deveria atender, integralmente, as demandas próprias da realidade escolar, prezando pela manutenção daquela unidade.

Não se trata, aqui, portanto, de atividade ínsita à carreira de professor vinculado à Administração municipal, padecendo de relevância o argumento de que o servidor, após a participação no processo eleitoral municipal, teria de ser reintegrado às suas funções originais.

Por outro lado, é impossível ignorar o teor político da função de diretor escolar. Alavancado ao cargo por intermédio de eleição realizada no âmbito da comunidade escolar, foi escolhido através da confrontação de propostas e obteve dessa mesma comunidade a confiança para gerir os assuntos da E. E. Monteiro Lobato, sob o provável suposto de que à ela conferiria dedicação especial.

E, por fim, diga-se que a própria Administração Pública estadual tratou o caso, desde o início, como a natureza do cargo requer: como um cargo de provimento comissionado. Tanto é que, ao eximir o apelado das funções de diretor, o fez por meio de dispensa de função de confiança (Portaria SEDUC n. 00494/2016).

Portanto, a desincompatibilização e a posterior reintegração ao cargo, pelas características especiais apontadas, não deve contemplar a função de confiança de diretor, aplicando-se tão somente ao cargo de provimento efetivo.”

Sendo assim, a segurança pleiteada deve ser denegada por ausência de direito líquido e certo e de prova pré-constituída.

Assim, pelas razões expostas,
RETIFICO
a sentença prolatada e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença, denegando a segurança pleiteada por João Paulo Silva Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021